Tribunal: TJES
Processo: 5030579-67.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030579-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KENIA KESSIA DIAS DA CRUZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº: 5030579-67.2022.8.08.0035

Embargante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - KENIA KESSIA DIAS DA CRUZ

Embargado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

FELIPE LEITÃO GOMES
– RELATOR

Em sede de juízo de retratação
(Art. 1.021, §2º do CPC)
, reformo a decisão anteriormente proferida
(ID.: 7642056 - Pág. 1),
eis que, naquela, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte requerente
(ID.: 6769916)
, neguei acolhimento ao então recurso manejado, no qual a embargante pugnou pela devida condenação do ente estatal em honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o acórdão proferido em
ID.: 5607461,
tal qual julgou improvido o recurso inominado interposto pelo ente estatal requerido.

Forçoso reconhecer que, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público,
inclusive aqueles aos quais está vinculada
. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros. (Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1.002), julgado na sessão virtual encerrada em 23/6, que teve como relator o ministro Luís Roberto Barroso).

Nesse sentido, compulsando com detença os autos, observo que o
decisum
constante em
FLS.: 99
, carece de reforma.

Tecidos os termos supracitados, entendo que,
ONDE SE LÊ:

“(...)

Versa o presente recurso de embargos de declaração em uma tentativa da Defensoria Pública Estadual em ver afastada a aplicação da Súmula 421 do STJ que estaria superada por recentes decisões do STJ e do STF, forçoso reconhecer que a matéria não é pacífica e, inclusive o próprio STJ tem reafirmado em sua jurisprudência a validade da Súmula 421, conforme se extrai do julgado AgInt no AREsp 2022882 / SP (Segunda Turma). O mesmo se diga no âmbito do TJES, em que há divergências de entendimentos dentre as Câmaras fracionadas (0003738-89.2019.8.08.0047, 0006799-28.2017.8.08.0014 e 0007617- 41.2018.8.08.0047), ora entendendo pela superação da Súmula em razão do julgamento proferido pelo STF, ora entendendo pela vigência plena da Súmula 421 do STJ. Portanto, não há que se falar em omissão, quando o julgador, adotando um dos posicionamentos vigentes em nosso ordenamento, entende pela validade da Súmula 421 do STJ, como de fato ocorreu no caso concreto, a teor do dispositivo do acórdão. Desta forma,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública Estadual. É como voto.

(...)”.

PASSE A CONSTAR:

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, FACE AO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGANTE QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DA PARTE REQUERENTE.
TESE FIRMADA: SÚMULA 421 DO STJ.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
KENIA KESSIA DIAS DA CRUZ - (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o embargante pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, sanando-se o
Acórdão de ID.: 5607461,
quanto aos honorários advocatícios não fixados a favor do embargante
.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE

A meu alvitre, a alegada omissão existe, de modo a macular o acórdão proferido e, portanto, carece o mesmo de reforma.

Em
ID.: 5607461,
consta o
decisum
que, segundo a alegação da embargante, seria
omisso
em relação à condenação do ente federativo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da ora embargante.

Impende mencionar que,
em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público,
inclusive aqueles aos quais está vinculada
. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros. (Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1.002), julgado na sessão virtual encerrada em 23/6, que teve como relator o ministro Luís Roberto Barroso).

Posto isto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO
, para o fim de reformar o acórdão vergastado, quando do não arbitramento dos honorários advocatícios, de modo que, agora, seja o ente estatal requerido compelido ao pagamento dos referidos honorários advocatícios, os quais fixo em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do artigo 85, §8° do CPC.

Quanto a estes embargos, não são devidas as custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)